Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVANTE(S):
DIEISSON MACIEL GUNTZEL
AGRAVADO(s):
JULIO CINPAK
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ALESSIO ROBERTO SCOTTI contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por perdas e danos no 101186-64.2019.8.11.0108 movida por JULIO CINPAK, que deferiu a medida liminar possessória para reintegrar o agravado na posse do lote n. 133, situado no Boa Esperança V, no Município de Tapurah/MT, com área superficial de 90 hectares, registrado no CRI local sob o n. 5.239.
Sustenta o recorrente que se encontra na posse da área desde 2016 – o que poderia ser confirmado por declarações de vizinhos do imóvel –, quando a recebeu em pagamento de uma negociação firmada com Sr. Carlos Alberto Capeletti – cuja avença encontra-se judicializada pelo ajuizamento da Ação de Rescisão contratual c/c Reintegração de posse c/c Manutenção de posse c/c liminar tutela de urgência (autos no 1000862 -74.2019.8.11.0108.
Assevera que embora a liminar possessória tenha sido indeferida nos autos daquela ação de rescisão contratual, existiriam nos referidos autos provas que comprovam que o agravante tem direitos de posse e propriedade da área objeto do litígio.
Alega que, em conluio com Sr. Carlos Alberto Capeletti, o agravado teria forjado provas para convencer o juízo singular, o qual sequer considerou as declarações dos vizinhos da área, que confirmam que o agravante está na posse do imóvel há mais de ano e dia, o qual preferiu acreditar nas mentiras contadas pelos funcionários do recorrido em audiência de justificação.
Apega-se ainda a aspectos formais do contrato havido entre o agravado e o Sr. Carlos Alberto Capeletti, já que além de ter uma única testemunha, não conta com reconhecimento de firma dos signatários.
Alega ainda que o imóvel objeto da lide não está matriculado no nome do agravado e nem no nome do vendedor, mas sim em nome de AGROPECUÁRIA VÔ DISLAU EIRELI, empresa essa que não integra a presente lide.
No mais, afirma que na área objeto do litígio foi plantado o milho safrinha pelo agravante, conforme fazem provas as fotos da área objeto do litígio, o qual já se encontra nascido, tendo despendido enormes gastos para cultivar a área, o que demanda a imediata revogação decisão recorrida.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque como o próprio recorrente pondera, plantou na área em litígio já sabendo que fora indeferido o pedido de liminar reintegratória na Ação de Rescisão contratual c/c Reintegração de posse c/c Manutenção de posse c/c liminar tutela de urgência no 1000862-74.2019.8.11.0108, manejada em desfavor do antecessor do agravado, Sr. Carlos Alberto Capeletti.
Assim, se plantou na área mesmo com uma manifestação judicial desfavorável, o fez por sua conta e risco.
Ademais, antes de deferir a liminar possessória, o magistrado singular teve a diligência de realizar a audiência de justificação.
Deste modo, conveniente por ora a observância da jurisprudência desta Corte, segundo a qual “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)
Desta feita, indefiro em parte a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora